Tribunal: TJDFT
Processo: 0727043-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DEFERIMENTO. INTEGRAÇÃO DA DECISÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para afastar a exigência de indicação pela devedora da localização do veículo, caso não seja encontrado na sua posse. 1.1. O embargante afirma que o acórdão é omisso uma vez que não apreciou o argumento de deserção, feito em sede de contrarrazões. Afirma que o magistrado de primeira instância indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e a agravante não comprovou o recolhimento do preparo na interposição do recurso.
2. De fato, o acórdão deixou de analisar o pedido de concessão de gratuidade de justiça, o que se passa a fazer nesta oportunidade.
3. A embargada/agravante formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça na inicial e colacionou documentos. 3.1. Os elementos dos autos apontam para a hipossuficiência da recorrida, ao passo que o autor não apresentou provas ou argumentos concretos em sentido contrário.
4. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 4.1. Os argumentos do embargante se resumem no fato de que a embargada contratou financiamento para aquisição de veículo no valor de R$ 1.177,92 mensais e que contratou advogado particular. 4.2. Afirma, em contrarrazões, que a embargada apresentou comprovante de rendimentos quando da contratação do financiamento, porém não junta aos autos a alegada declaração.
5. Ante a ausência de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos autos indicam que estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça. 5.1. A ausência de indícios que levem à superação da presunção imanente à declaração firmada pela agravante leva à concessão do benefício, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna.
6. Uma vez reconhecida a omissão alegada, ela deve ser esclarecida, mas como não houve alteração no resultado do julgamento, não se admite a concessão dos pretendidos efeitos infringentes ao acórdão embargado.
7. Embargos acolhidos em parte, apenas para integrar o acórdão embargado, sanando a sua omissão.